Tribunal: CARF
Processo: 10835.002451/2003-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.002451/2003-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.337 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
VITAPELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
BASE
DE
CÁLCULO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. INCLUSÃO.
O Crédito Presumido de IPI na exportação, tratado nas Leis 9.363/1996 e
10.276/2001, para ressarcimento de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
incidentes nas etapas anteriores da cadeia produtiva é benefício/incentivo fiscal
concedido à empresa por liberalidade do Estado - portanto, não proveniente de
aporte de recursos dos proprietários da entidade -, e se integra positivamente ao
patrimônio da empresa, tendo assim, natureza de receita, tributável pelas
contribuições, na apuração não-cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso do Contribuinte, e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos
os Cons. Valcir Gassen, Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello e Ana Cecília Lustosa Cruz, que votaram pelo provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira. Em função de o conselheiro
designado não mais compor o colegiado, foi designado Ad Hoc para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rosaldo Trevisan.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.002451/2003-73
Fl. 5525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002451/2003-73

Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 5278 a 5302), interposto pelo Contribuinte,
em 2 de abril de 2018, em face do Acórdão no 3402-004.926 (e-fls. 5212 a 5262), de 26 de
fevereiro de 2008, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF.
A ementa do acórdão recorrido é a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO.
O crédito presumido de IPI integra a base de cálculo da COFINS e do PIS na
sistemática apuração dessas contribuições.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. PRECEDENTE
VINCULANTE DO STJ.
legitima a incidência de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa
do Fisco, no pedido de ressarcimento contra o qual houve a oposição constante de ato
estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI
(Aplicação analógica do precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543--
C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe
03.08.2009).
PIS. DOCUMENTOS. EMPRESAS INAPTAS. INIDONEIDADE
presunção de Inaptidão e,
portanto, de inidoneidade da documentação. Aquisição de insumos junto a empresas
inaptas por inexistência
comprovada a efetiva operação. Os documentos emitidos por pessoa jurídica declarada
inexistente de fato são inidôneos desde a paralisação das atividades da pessoa jurídica
ou desde sua constituição, nos termos do art. 43 § 3o, IV da IN no 200, de 2002.
Para ter eficácia perante terceiros, a cessão de crédito deve estar embasada em contrato
público, ou particular que atenda aos requisitos da legislação civil, em ambos casos
devidamente lançado no Registro de Títulos e Documentos.
Recurso Voluntário Negado
A Turma de Julgamento assim deliberou:
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário créditos aquisição de matérias
inclusão do crédito presumido de IPI na
base de cálculo do PIS e da COFINS. Vencidos os Conselheiros Carlos Augusto Daniel
Neto , Relator, Di
Pittondo Deligne, que davam provimento. Em razão do julgamento do mérito, restou
prejudicada a análise da atualização do crédito pela taxa SELIC. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Waldir Navarro Bezerra.
Fl. 5526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002451/2003-73

No Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 5408 a 5411), de 23
de abril de 2018, o então Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento ao
recurso interposto pelo Contribuinte.
O Contribuinte, em face ao despacho, apresentou Agravo (e-fls. 5419 a 5430) em
7 de maio de 2018.
Em Despacho de Agravo (e-fls. 5445 a 5452), de 28 de novembro de 2018, a
Presidente da CSRF acolheu parcialmente o agravo com retorno dos autos à 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento para nova análise em face de se ter cumprido o disposto no § 1o do art. 67
do RICARF.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 5453 a
5464), de 8 de janeiro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
parcial para a rediscussão da matéria concernente a inclusão do crédito presumido de IPI na base
de cálculo das contribuições sociais não cumulativas.
Diante de tal deliberação foi apresentado novo Agravo (e-fls. 5472 a 5478) em 4
de fevereiro de 2019.
Em Despacho em Agravo (e-fls. 5482 a 5487), de 30 de abril de 2019, a
Presidente da CSRF rejeitou o agravo e confirmou o seguimento parcial do recurso.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 5514 a 5520), em 3 de
outubro de 2021. Requer que o recurso seja não conhecido, caso assim não se entenda, que seja
negado provimento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator

O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
Em Contrarrazões a Fazenda Nacional trata da admissibilidade do recurso
interposto pelo Contribuinte. De forma genérica afirma que não há a comprovação da
divergência jurisprudencial.
Na análise dos autos verifica-se que foram apresentados como acórdãos
paradigmas o Acórdão no 9303-004.617 e Acórdão no 3202-001.223 no que diz respeito a
matéria admitida, inclusão do valor do crédito presumido de IPI na base de cálculo das
contribuições sociais não cumulativas.
Fl. 5527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002451/2003-73

Na decisão recorrida entendeu-se de que o crédito presumido de IPI integra a base
de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, nos paradigmas entendeu-se de forma
distinta, que não integra a base de cálculo. Constata-se assim a divergência jurisprudencial
conforme bem apontou o despacho de admissibilidade. Vota-se pelo conhecimento do recurso.
O Contribuinte aduz que o crédito presumido de IPI não deve integrar a base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS visto que este crédito não é receita, mas sim
ç ç “O é de IPI é um incentivo fiscal que
garante competividade às empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais, e como
”
Entende-se que assiste razão ao Contribuinte, pois o crédito presumido de IPI não
integra a base de cálculo das contribuições não cumulativas.
Entendimento desta Turma como se verifica no Acórdão no 9303-005.495:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 30/04/2004 a 31/12/2006
O
O

O
O
O O O
O é
é

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2004 a 31/12/2006
O O O O
O O
O direito correspondente ao crédito presumido
é

Cita-se trecho do voto vencedor, de relatoria do il. conselheiro Luiz Augusto do
Couto Chagas, que bem pontua o adequado entendimento legal da matéria e que serve como
razões para decidir:
(...)
é é
O stência do crédito
decorre dos insumos utilizados no processo de produção, em cujo preço foram
acrescidos os valores do PIS e COFINS, cumulativamente, os quais devem ser
devolvidos ao industrial-exportador.
A exigência do Fisco centra-se no argumento de que a Lei no 9.718/98 ampliou a base
de cálculo de ambas as contribuições, constituindo regra a inclusão de qualquer receita
auferida, inclusive os valores em questão, considerados como outras receitas
operacionais, e exceção apenas as exclusões expressamente previstas na Lei. Assevera
que, apesar de o crédito instituído pela Lei no 9.363/96 ter como objetivo o
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002451/2003-73

ressarcimento do PIS e da COFINS incidentes sobre matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem aplicados em produtos exportados
é -
ç O
é é
recuperação de custos.
Em relação ao crédito presumido, o legislador, dentro da máxima econômica
exportações, ressarcindo as
contribuições de PIS e COFINS, embutidas no preço das matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem adquiridos pelo fabricante para a
industrialização de produtos exportados, concebendo um benefício fiscal
consubstanciado no crédito presumido de IPI, para ser lançado na escrita fiscal contra o
próprio IPI. Ou seja, o produtor-exportador se apropria de créditos do IPI que serão
descontados, na conta gráfica da empresa, dos valores devidos a título de IPI.
Entretanto, a seguir a dicção
imposto em comento, senão que o intento primeiro foi exonerar o pagamento das
exações
ode ser distorcida de modo a colocar na base de
cálculo do PIS e da COFINS importâncias que derivam, em última análise, da dispensa
do pagamento das próprias contribuições. Isso implicaria diminuir o benefício fiscal,
fazendo com que a desoneração pretendida ocorra de forma parcial.
Do ponto de vista econômico-financeiro e contábil, o incentivo instituído

O que efetivamente gera o crédito presumido são os insumos comprados pelo industrial,
em cujo preço foram adicionados os valores do PIS e COFINS, de forma cumulativa. Se
a legislação oferecesse a esses tributos o mesmo tratamento jurídico dado ao IPI, a conta
de insumos refletiria apenas o custo efetivo da matéria-prima, produtos intermediários e
materiais de embalagem, pois dele seriam expungidas as contribuições
COFINS, cujos valores seriam lançados na conta contábil pertinente, para posterior
recuperação.
O
pção contábil, seja na
econômico-financeira. Cumpre assinalar que esse raciocínio funda-
-
cumulatividade de PIS e COFINS, antes do advento da Lei no 10.637/2002.
- ç
é
ç COFINS sobre
os insumos consumidos no processo de industrialização, os quais são a causa da
existência do crédito.
é ç
é nda, para fins contábeis e
tributários.
ç ç
O ç
"Estoque de Matéria-prima" estaria livre de tributos e, consequentemente, o valor
apurado na conta "Custo dos Produtos Vendidos" seria menor.
é
ç
titulo de receita, mas sim como recuperação de custo, creditando-se o valor do crédito
Fl. 5529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002451/2003-73

presumido apurado na conta "Custo dos Produtos Vendidos" e debitando-se na conta
"IPI a recuperar".
Lançamento:
IPI a Recuperar
a Custo dos Produtos Vendidos
Supondo-se, no entanto, que os contribuintes devessem incluir na base de cálculo do
PIS e da COFINS sobre o faturamento o valor do crédito presumido em questão, então,
estar-se-ia pagando PIS e COFINS sobre insumos aplicados no processo industrial de
fabricação dos produtos exportados, quando foi justamente esta a razão da criação deste
crédito: desonerar o custo de produção dos produtos exportados.
De qualquer modo, o referido crédito é
é é
exportações é pretensão de exigir tais contribuições justamente
sobre o benefício fiscal instituído para incentivar tais operações.
O acórdão recorrido também traz que as próprias Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
ao disporem no §3o sobre as receitas que integram a base de cálculo
reversões de provisões recuperações de crédito baixados como perda,
que foram expressamente excluídas da base, indicando a abrangência da definição de
receita e a necessidade de a lei definir expressamente as exclusões.
Também
previssem expressamente a exclusão do crédito presumido do conceito de receita se, em
algum momento de todo o histórico

Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso especial da contribuinte.
Verifica-se tal entendimento também no Acórdão no 9303-004.617, de 26 de
janeiro de 2017, indicado como paradigma, que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/01/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO
O O O
O é

- ortadoras de bens nacionais para
ressarcimento do PIS e da COFINS pago na aquisição de insumos empregados na
industrialização das mercadorias.
Já no Acórdão no 9303-006.324, de 20 de fevereiro de 2018, de relatoria da il.
conselheira Tatiana Midori Migiyama, litígio referente ao mesmo Contribuinte, ficou assim
posto o entendimento acerca da matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Fl. 5530
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002451/2003-73

O O O O
O INCLUSÃO.
O é
é

(...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado Ad Hoc
Tendo sido designado Ad Hoc pela Presidente da Terceira Seção de Julgamento
do CARF, por meio do Despacho de 02/03/2023, em função de o redator anteriormente
designado, Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira não mais compor o colegiado, registro no
presente as razões pelas quais divirjo do posicionamento de mérito externado pelo relator no que
se refere à inclusão do valor referente a crédito presumido de IPI na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, prestigiando o entendimento que vem prevalecendo
neste tribunal administrativo, em julgados recentes do mesmo sujeito passivo, em precedentes do
STJ, no sentido de que o valor do referido crédito presumido constitui “receita” e integra a base
de cálculo das contribuições.
A matéria vem sendo decidida por voto de qualidade, o que revela que o tema
remanesce controverso, ao menos administrativamente. Os últimos processos julgados no CARF,
em 2019 (posteriores, portanto, à jurisprudência externada no voto do relator), o endossam,
exatamente em relação ao mesmo sujeito passivo (“VITAPELLI LTDA”):
“BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI NA EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO. O Crédito Presumido de IPI na exportação, das
Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001, para ressarcimento de PIS/Cofins incidentes nas
etapas anteriores da cadeia produtiva, é benefício/incentivo fiscal concedido à empresa
por liberalidade do Estado (portanto, não proveniente de aporte de recursos dos
proprietários da entidade), que se integra positivamente ao seu patrimônio, tendo assim,
natureza de receita, tributável pelas contribuições, na apuração não-cumulativa ”
(Acórdãos 9303-009.643, 644 e 645, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, qualidade,
vencidos os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, sessão de 15.out.2019) (Participaram ainda do
julgamento os Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e
Jorge Olmiro Lock Freire)
“BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI NA EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO. O Crédito Presumido de IPI na exportação, das
Fl. 5531
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002451/2003-73

Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001, para ressarcimento de PIS/Cofins incidentes nas
etapas anteriores da cadeia produtiva, é benefício/incentivo fiscal concedido à empresa
por liberalidade do Estado (portanto, não proveniente de aporte de recursos dos
proprietários da entidade), que se integra positivamente ao seu patrimônio, tendo assim,
natureza de receita, tributável pelas contribuições, na apuração não- ”
(Acórdãos 9303-009.643, 644 e 645, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, qualidade,
vencidos os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, sessão de 15.out.2019) (Participaram ainda do
julgamento os Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e
Jorge Olmiro Lock Freire)
Não soa controverso, no entanto, que o crédito presumido de IPI seja um
benefício concedido, por liberalidade do Estado, que se integra positivamente ao patrimônio da
empresa, provocando um aumento no seu ativo, sem contrapartida no passivo, tendo, assim,
natureza de receita, tributável, no regime da não-cumulatividade, na legislação que rege a
Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins.
O STJ já consolidou entendimento de que o crédito presumido de IPI integra a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o que se percebe, v.g., no EREsp 1.210.941/RS:
“ O O O Ê
RECURSO
ESPECIAL.
COTEJO
REALIZADO.
SIMILITUDE
FÁTICA
COMPROVADA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IPRJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL. INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO
NO ART. 1o DA LEI N. 9.363/1996. POSSIBILIDADE.
1. A divergência traçada nestes autos envolve questão relacionada à inclusão do crédito
presumido de IPI instituído pela Lei n. 9.363/1996 na base de cálculo do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
2. No acórdão embargado, entendeu-se que: "O incentivo fiscal do crédito ficto de IPI,
por sua própria natureza, promove ganhos às empresas que operam no setor beneficiado
na exata medida em que, e precisamente porque, reduz o volume da obrigação tributária.
A menor arrecadação de tributos, portanto, não é um efeito colateral indesejável da
medida, e sim o seu legítimo propósito. A inclusão de valores relativos a créditos fictos
de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL teria o condão de esvaziar, ou quase, a
utilidade do instituto [...] cuidando-se de interpretação que, por subverter a própria
norma-objeto, deve ser afastada em prol da sistematicidade do ordenamento jurídico".
3. Já o aresto paradigma compreendeu que: "O crédito presumido de IPI previsto no art.
1o da Lei 9.363/96 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. [...] 'Todo benefício
fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente,
majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é,
direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas
etc.'"
4. A divergência, portanto, é evidente e deve ser resolvida adotando-se o entendimento
firmado no acórdão paradigma de que o crédito presumido de IPI previsto no art. 1o
da Lei n. 9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois todo
benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba,
indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impactando
na base de cálculo do imposto de renda, sobretudo à consideração de que, nessas
situações, referido imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou
indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc.
Fl. 5532
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002451/2003-73

5. Registre-se, no entanto, que o crédito presumido pode ser excluído da base de cálculo
do IRPJ apurado pelo regime do lucro presumido quando o contribuinte comprovar que
se refira a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação pelo lucro
presumido ou arbitrado ou, caso sujeito ao regime do lucro real, não tenha sido feita a
dedução (arts. 53 da Lei n. 9.430/1996 e 521, § 3o, do RIR/1999).
6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e declarar a
legalidade da inclusão dos valores decorrentes de créditos presumidos de IPI na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. (EREsp n. 1.210.941/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Primeira Seção, maioria, julgado em 22/5/2019, DJe de 1/8/2019) (grifo nosso)
E o entendimento que era majoritário em tal corte superior, em 2019, passou a ser
unânime, na Primeira Seção do STJ, em 2021, revelando que a orientação “ ”
nesse sentido naquele tribunal:
“ O O O O O Ó O O
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO ÂMBITO DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. ERESP 1.210.941/RS. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Embargos de Divergência opostos a
acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Segundo a orientação consolidada pela Primeira Seção do STJ, nos EREsp
1.210.941/RS (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 01/08/2019), "o crédito
presumido de IPI previsto no art. 1o da Lei 9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, pois todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a
carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e,
consequentemente, impactando na base de cálculo do imposto de renda, sobretudo
à consideração de que, nessas situações, referido imposto está incidindo sobre o
lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as
receitas, créditos, benefícios, despesas etc". Em igual sentido: STJ, AgInt nos EDcl
nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.316.375/PR, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/03/2021; AgInt nos EDcl nos
EREsp 1.467.009/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de 27/04/2021.
III. Quanto às considerações trazidas pela parte agravante, concernentes aos EREsp
1.517.492/SC e ao RE 574.706/PR, não há similitude fático-jurídica com o tema tratado
nos presentes autos.
Com efeito, de um lado, o fundamento adotado nos aludidos EREsp 1.517.492/SC - no
sentido de que a incidência de tributo federal sobre o incentivo fiscal de ICMS ofenderia
o princípio federativo - não se aplica ao crédito presumido de IPI, tributo federal, e de
outro lado, o precedente qualificado do STF trata de questão jurídica diversa (exclusão
do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS).
IV. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.231.504/SC, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, unânime, julgado em 9/11/2021, DJe de
12/11/2021).” (grifo nosso)
é ( “ ”
“ ”
contribuições não cumulativas (Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins).
Fl. 5533
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.002451/2003-73

Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da
matéria no Tema 504 (RE 593.544/RS), que trata de inclusão (ou não) na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do crédito presumido de IPI resultante da aquisição,
no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
utilizados na manufatura de produtos destinados à exportação, e que, na data de redação deste
voto Ad Hoc, havia um voto proferido, do Min. Roberto Barroso, em tal processo, mas a
manifestação ocorreu em relação à sistemática cumulativa de apuração das contribuições
(remetendo à Lei 9.718/1998).
De qualquer modo, a conclusão de que o crédito presumido de IPI constitui
efetivamente “receita” (por impactar positivamente o patrimônio da empresa), diga-se, exige
menor esforço argumentativo do que a que culmina no entendimento de que tal crédito
presumido constitui “lucro”, já assentada no STJ. E, ao que parece, o STF, até o momento, não
debateu especificamente a questão.
Adicionalmente, não se pode confundir “crédito presumido derivado de um
tributo nacional, na aquisição de mercadorias, e vinculado a exportação posterior, com base em
fórmula específica” com a própria “receita de exportação” (pagamento da operação de compra e
venda internacional). Aliás, se o crédito presumido de IPI tem em sua fórmula de cálculo uma
relação entre receita de exportação e receita operacional bruta do produtor exportador, seria
irrazoável (e alheio à matemática) afirmar que equivale a “receita de exportação”.
Endossa-se aqui, assim, o entendimento predominante na CSRF em processos do
mesmo sujeito passivo, que reflete a filosofia empregada em posicionamento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, voto, no caso em análise, por negar provimento ao Recurso
Especial interposto pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 5534
DF CARF MF
Original